Tribunal: TJSP
Processo: 1070771-55.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Ação de arbitramento de honorários – Prestação de serviços advocatícios – Prescrição quinquenal que não transcorreu – Autor que decaiu de parte de seu pedido – Sucumbência recíproca – Sentença mantida.

Descabida a arguição de prescrição. A pretensão da cobrança de honorários se inicia com o término da prestação de serviços, que ocorre com o trânsito em julgado da demanda em

Ementa:

Apelação – Ação de arbitramento de honorários – Prestação de serviços advocatícios – Prescrição quinquenal que não transcorreu – Autor que decaiu de parte de seu pedido – Sucumbência recíproca – Sentença mantida.

Descabida a arguição de prescrição. A pretensão da cobrança de honorários se inicia com o término da prestação de serviços, que ocorre com o trânsito em julgado da demanda em que se deu a prestação de serviços, cessando o mandato ou contrato (art. 206, § 5o, II, do CC). – Não se há de falar em sucumbência integral da ré, uma vez que o autor decaiu de metade dos seus pedidos. Correta a condenação aos ônus sucumbenciais de maneira recíproca.

Apelação e recurso adesivo desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070771-55.2015.8.26.0100
Voto n.o 43.366 - mms
Registro: 2020.0000183506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070771-55.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
DIANA DESTILARIA DE ÁLCOOL NOVA AVANHANDAVA LTDA, é
apelado/apelante ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação e ao recurso
adesivo, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070771-55.2015.8.26.0100
Voto n.o 43.366 - mms
2
Apelação no 1070771-55.2015.8.26.0100
Apelantes/Apelados: Diana Bioenergia Avanhandava S/A; Alexandre
Dantas Fronzaglia (autor recurso adesivo)
Comarca:
São Paulo (35a Vara do Foro Central Cível)
Juiz(a):
Gustavo Henrique Bretas Marzagão
VOTO N.o 43.366
Apelação Ação de arbitramento de honorários Prestação
de serviços advocatícios Prescrição quinquenal que não
transcorreu Autor que decaiu de parte de seu pedido
Sucumbência recíproca Sentença mantida.
Descabida a arguição de prescrição. A pretensão da
cobrança de honorários se inicia com o término da prestação
de serviços, que ocorre com o trânsito em julgado da
demanda em que se deu a prestação de serviços, cessando o
mandato ou contrato (art. 206, § 5o, II, do CC). Não se há
de falar em sucumbência integral da ré, uma vez que o autor
decaiu de metade dos seus pedidos. Correta a condenação
aos ônus sucumbenciais de maneira recíproca.
Apelação e recurso adesivo desprovidos, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 1.319/1.322, julgou
procedente em parte a ação, para condenar a ré a pagar ao autor R$
13.536,00, com correção monetária desde a distribuição da ação, e juros
de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência
recíproca, cada parte deve arcar com metade das custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor
da condenação, devidos integralmente por uma de cada uma das partes
ao procurador da parte contrária.
Apelação da ré a fls. 1.325/1.339 arguindo,
preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070771-55.2015.8.26.0100
Voto n.o 43.366 - mms
3
e cerceamento de defesa; e, no mérito, em síntese, a ocorrência de
prescrição da pretensão autoral. Vieram contrarrazões a fls. 1.351/1.354.
O autor, por sua vez, interpôs recurso adesivo
arguindo a ocorrência de sucumbência em maior parte da autora,
devendo os ônus ser integralmente atribuídos a ela. Contrarrazões a fls.
1.357/1.360.
É o relatório.
Trata-se de ação de arbitramento de honorários
em que o autor narra ter celebrado com a ré contrato de prestação de
serviços advocatícios para representá-la em processos administrativos, e
que a ré não lhe pagou os honorários pactuados, razão pela qual pleiteia
seu arbitramento.
Primeiramente, não se há de falar em nulidade
da sentença, uma vez que foi bem fundamentada e contém a exposição
de todos os fatos que levaram à decisão do douto magistrado e dos
dispositivos legais correspondentes. Ademais, inexistia a concreta
necessidade de realização de outras provas, que nada acrescentariam ao
contraditório e à demonstração do direito ora pleiteado.
Igualmente descabida a arguição de prescrição.
A pretensão da cobrança de honorários se inicia com o término da
prestação de serviços, que ocorre com o trânsito em julgado da demanda
em que se deu a prestação de serviços, cessando o mandato ou contrato
(art. 206, § 5o, II, do CC).
Como bem observado pelo douto magistrado:
“No caso dos autos, os processos administrativos se encerraram depois
de abril de 2011 (conforme se vê dos documentos juntados pela SRF). A
presente ação foi distribuída em 2015, dentro do prazo de cinco anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070771-55.2015.8.26.0100
Voto n.o 43.366 - mms
4
Antes disso, em 2013, o autor já havia ajuizado duas cautelares de
exibição que também interromperam o prazo prescricional”.
Por fim, não se há de falar em sucumbência
integral da ré, uma vez que o autor decaiu do pedido de pagamento em
dobro (art. 940, do CC). Correta a condenação aos ônus sucumbenciais
de maneira recíproca.
Por conseguinte, nego provimento à apelação e
ao recurso adesivo, com a observação de que a alíquota dos honorários
sucumbenciais fica majorada para 11% (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica